Tribunal: TJES
Processo: 5000292-13.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000292-13.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RECORRIDO: CARLOS GOMES ABRANCHES e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, PARA APLICAR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANOS MORAIS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000292-13.2019.8.08.0008

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e CARLOS GOMES ABRANCHES

RECDO. CARLOS GOMES ABRANCHES e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

A inicial relata que a empresa ré lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposto consumo irregular de energia em instalações elétricas atreladas ao requerente, o que teria ensejado a interrupção do fornecimento de energia em seu favor. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado nos IDs nº 2046979 e 2147225, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor do autor. IMPROCEDENTES os demais pleitos, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, a empresa ré apresentou RI objetivando preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica. E no mérito defendeu a regularidade do TOI.

O autor também apresentou Recurso Inominado pretendendo a procedência quanto ao pedido de danos morais.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente defiro o pleito do recorrente CARLOS GOMES ABRANCHES quanto à assistência judiciária gratuita por ter comprovado documentalmente que faz jus ao benefício.

Quanto à preliminar alegada pela empresa recorrente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a (i)legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado, bem como acerca da cobrança a título de consumo recuperado e a eventual ocorrência de danos morais.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que
a empresa recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas a irregularidade (
suposto consumo inadequado) que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 268766 (ID 1530173, 1530239, 1530241) que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI (ID 1530173, 1530239, 1530241),
a parte autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Para o acolhimento do pedido indenizatório formulado pela parte autora todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se amolda perfeitamente aos ditames da lei.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Aplica-se ao caso dos autos o art
. 927
do
Código Civil
, que dispõe de forma clara que aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187 do CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Entendo por correto fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresentando justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela empresa ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de danos morais, fixado no valor de R$ 2.000,00. Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.